Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-46.2022.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003877-46.2022.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALBERTINO DA SILVA - CPF: 772.140.481-91 (EMBARGANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIVILSON PEDRO FERNANDES - CPF: 460.417.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 698.902.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 650.963.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDER CIRILO RIBEIRO - CPF: 034.577.171-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA CRISTINA RIBEIRO - CPF: 015.260.771-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO JOSE CUSTODIO - CPF: 534.995.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 743.667.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CAMPOS DA SILVA - CPF: 892.942.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. D. R. D. C. - CPF: 046.886.631-02 (VÍTIMA), O. B. C. D. S. (VÍTIMA), S. G. R. M. - CPF: 064.927.051-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO PARA ACOLHER AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

DESPROVIDOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, de modo que devem ser rejeitados quando é nítida a finalidade de
ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ALBERTINO DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com propósito de prequestionamento, opostos por
ALBERTINO DA SILVA
em face do v. acórdão prolatado por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação criminal n.º
1003877-46.2022.8.11.0011
, ao qual,
por unanimidade, foi
dado parcial provimento
, tão somente para
desclassificar o crime previsto no art. 218-B do Código Penal para a forma tentada
, incursionando o ora embargante,
por três vezes,
no art. 218-B,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando
mantidos os demais termos da r. sentença combatida
. Assim, a pena final foi readequada ao patamar de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sem prejuízo, outrossim, da proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses, e da reparação mínima dos danos causados pelas infrações, fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada uma das vítimas.

Nas razões recursais disponíveis no ID 209611682, a i. defesa do

embargante sustenta a ocorrência de
omissão

no acordão impugnado, alegando, em suma, que não restaram adequadamente avaliadas as provas, caso contrário teria sido absolvido dos delitos do art. 243 do ECA e art. 218-B do Código Penal, acrescentando, nessa linha,
que tampouco foram apreciadas as teses defensivas que conduziriam ao reconhecimento do
princípio da consunção entre os referidos crimes, ou à retificação da fração da tentativa estabelecida sem fundamentação. Não satisfeito, o ora insurgente ainda aponta suposta
contradição
na decisão colegiada, sustentando que manteve a condenação do embargante, embora reconhecesse que não foi apreendido nenhum dinheiro consigo.

Com arrimo nesses fundamentos, requer o saneamento das máculas alegadas, visando a absolvição de ambos os delitos imputados e, ao final, prequestiona a matéria debatida a fim de viabilizar eventual interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 211925184, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
dos presentes aclaratórios, sob o argumento de que inexistem

os vícios apontados

pelo recorrente.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de contradição na decisão reclamada, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos pela i. defesa.

Como é cediço,
os
embargos de declaração

p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24ª Edição – 2004) – negritei.

Na hipótese em apreço, conforme relatado, a i. defesa do embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão e contradição
ao analisar o recurso de apelação defensivo, notadamente no que refere à então
almejada absolvição dos delitos, aplicação do princípio da consunção ou ainda ausência de fundamentação sobre a fração da tentativa,

pois, segundo o insurgente, as provas dos autos não são suficientes para embasar a condenação.

Entretanto, analisando detidamente o aresto embargado e as alegações defensivas, trazidas no presente recurso, constato que esta colenda
Câmara julgadora analisou detidamente todas as teses da defesa
e as
refutou

fundamentadamente
, com base no acervo probatório angariado durante a persecução penal, e, mesmo que tenha sido desclassificada a conduta, aplicando a modalidade tentada do delito previsto no art. 218-B do CP, nota-se que a fração referente a tentativa foi devidamente motivada no acórdão embargado.

À guisa de contextualização, transcrevo o ementário do v. acórdão reprochado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E NO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESPROVIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – PRESENÇA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DOS CRIMES – PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS ALIADAS ÀS PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE POSSUI ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – 2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PARA QUE O CRIME PREVISTO NO ART. 243 DO ECA SEJA ABSORVIDO PELO DELITO DO ART. 218-B DO CP – INVIABILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – CRIME QUE NÃO É O MEIO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO OUTRO – 3. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 218-B DO CÓDIGO PENAL PARA A MODALIDADE TENTADA – PROCEDÊNCIA – DELITO MATERIAL – NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DO RESULTADO NATURALÍSTICO – VÍTIMAS QUE RECUSARAM A PROPOSTA DO RÉU – 4. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS – ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DO PARQUET E CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA CONCRETAMENTE PELO JUÍZO A QUO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 14A DA TCCR/TJMT – SENTENÇA REFORMADA – 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher a tese absolutória, uma vez que o acervo probatório contido nos autos deixa incontestes a materialidade e a autoria dos delitos previstos no art. 306 da Lei nº 9.503/97, no art. 243 da Lei nº 8.069/90 e no art. 218-B do Código Penal, notadamente pelas provas orais colhidas durante a persecução penal, em especial os depoimentos uníssonos prestados pelos três adolescentes envolvidos na ação ilícita, que possui relevante valor probatório, aliadas as demais provas documentais carreadas ao feito, como o termo de constatação dos sinais de embriaguez e os documentos pessoais dos menores.

2. Os delitos previstos pelo art. 243 da Lei nº 8.069/90 e pelo art. 218-B do Código Penal, são autônomos e não consistem em mera etapa executória um do outro, sendo incabível a aplicação do princípio da consunção.

3. O delito previsto no art. 218-B do Código Penal é material, de modo que se consuma com a produção do resultado naturalístico, devendo desclassificar o crime para a modalidade tentada quando a vítima recusa a proposta efetuada pelo réu.

4. Deve ser mantida a indenização mínima fixada a título de danos morais às vítimas pelas infrações penais praticadas, com esteio no art. 387, IV, do CPP, quando há pedido expresso do Ministério Público nesse sentido, além de a condenação ser concretamente fundamentada pelo julgador sentenciante, demonstrando o efetivo abalo psicológico sofrido pelos ofendidos, dada a elevada gravidade dos delitos perpetrados (Enunciado Orientativo nº 14A da TCCR/TJMT).

5. Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido.

Com efeito, remetendo-se às
provas orais produzidas
, não só os
depoimentos seguros e harmônios das TRÊS vítimas
, mas também das
testemunhas Gilson e Rosimeire
– proprietários do estabelecimento comercial em que ocorreram os fatos –, ao contrário do alegado, afastou-se a pretensão absolutória, posto que ficou amplamente demonstrada a caracterização dos delitos ora discutidos.

Impende consignar o que foi bem ponderado no parecer ministerial, que
“o Acordão realizou a valoração adequada da palavra das testemunhas e também dos ofendidos, empregando a elas preponderância sobre a negativa de autoria do acusado, o que está conforme a hodierna interpretação jurisprudencial brasileira”
– ID 211925184, pág. 03.

Frise-se que o crime previsto no art. 218-B do CP, justamente por ser crime material, foi
desclassificado
para a modalidade
tentada
(acolhendo uma das teses da defesa), pois, caso ficasse comprovada a
aceitação
das vítimas, configurar-se-ia o delito na forma consumada.

Nesse contexto, o ponto chave para a configuração do ilícito em apreço é a anuência da vítima, logo, é irrelevante a demonstração na presente hipótese se o réu tinha dinheiro e/ou entregou este aos adolescentes, a fim de obter os atos libidinosos, porquanto considerou-se o crime na
modalidade tentada
; assim sendo, mostra-se descabida a alegação de contradição neste aspecto.

Outrossim, foi
fundamentadamente
afastada a pretensão de aplicação do princípio da consunção entre os crimes em comento, por considerar, em síntese, que
“são autônomos e não consistem em mera etapa executória um do outro”.

Por fim, a estipulação da fração atinente à tentativa em 1/3 foi
concretamente motivada
, a saber:

“(...) Ressalto que a fração aplicada é em virtude do iter criminis percorrido, uma vez que o réu não só ofereceu dinheiro aos menores em troca da prática de atos libidinosos, como também mostrou o dinheiro que estava em sua carteira, insistindo por várias vezes; bem como abordou novamente os adolescentes quando estavam saindo do estabelecimento comercial, ocasião em que pegou no braço de J. V. dos R. da C. e ainda no guidão de sua bicicleta, impedindo-o de sair, fazendo novamente a proposta ilícita. (...)”.

Destarte, o acórdão embargado
consignou expressamente
todas as teses defensivas, assim como os fundamentos que levaram esta eg. Terceira Câmara a prover parcialmente o recurso, nos moldes acima delineados.

Diante desse contexto, não há como acolher a pretensão do embargante de que o aresto se encontra eivado com mácula de omissão e contradição.

O que se constata, em verdade, é a
nítida intenção do causídico em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser bradado pela
via recursal adequada e cabível à espécie
, mesmo porque a
omissão/
contradição sanável por embargos de declaração

não se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. STJ:

“(...) 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2. Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – grifei.

“(...) 3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – destaquei.

Sendo assim, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ALBERTINO DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024